Tribunal: TCU
Processo: 000.009/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 353/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.009/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: GRT Partners Capital e Participações Ltda. (26.176.401/0001-90). 1.2. Órgãos/Entidades: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos; Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Fernando José Gonçalves Acunha (21184/OAB-DF), representando Sanitasi Service de Engenharia Ltda.; Alexandre Aroeira Salles (71947/OAB-MG), representando Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.; Marcos Aurélio Teixeira Albuquerque Bastos (179942/OAB-RJ), José Domingues da Fonseca Neto (209531/OAB-RJ) e outros, representando GRT Partners Capital e Participações Ltda.; Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araújo Simões (76893/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste Acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, à Fundação Oswaldo Cruz e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.